Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie.
2. O fato de a vítima ter apontado características físicas genéricas para indicar o autor dos fatos, sobretudo, cor da pele, as quais, sequer, convergem com as características físicas do réu depreendidas das mídias dos autos e, em não havendo outros elementos probatórios robustos capazes de atestar firmemente a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.